Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III do CPC.
1. Segundo o art. 932, III do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. No caso dos autos, o indeferiento do chamamento ao processo tem como fundamento o fato de que a adjudicação em que se baseia o pedido está sendo discutida em outro processo, situação a que o agravante não faz qualquer referência.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.